Tribunal: CARF
Processo: 10980.001383/2006-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.001383/2006-02
Recurso
Voluntário
Resolução no
1201-000.728 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
13 de abril de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
TOTAL LINHAS AÉREAS S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de
Albuquerque e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
TOTAL LINHAS AÉREAS S.A, pessoa jurídica já qualificada nestes autos,
inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 06-20.467 (fls. 433), pela DRJ Curitiba,
interpôs recurso voluntário (fls. 448) dirigido a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, objetivando a reforma daquela decisão.
O presente processo trata de lançamentos tributários para exigir IRPJ e CSLL,
bem como juros de mora e multa de ofício (75%), no total de R$ 1.252.306,18, relativos a fatos
geradores ocorridos no ano 2003, conforme os autos de infração de fls. 188.
O lançamento de IRPJ é devido à dedução de despesas não comprovadas ou não
necessárias. O lançamento de CSLL é decorrente dos mesmos fatos que deram ensejo ao
lançamento de IRPJ.
Em apertada síntese, a empresa foi autuada por três motivos: (i) deixou de
comprovar a aquisição de bens contabilizados no seu estoque de peças de reposição e que foram
baixados como despesa; (ii) deixou de comprovar algumas despesas com pagamento de serviços,
pagamento de comissões e pagamento de encargos financeiros e (iii) deduziu totalmente algumas
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10980.001383/2006-02
Fl. 1737
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1201-000.728 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.001383/2006-02

despesas rateadas com terceiros, conforme descrito no corpo do auto de infração de IRPJ (fls.
191).
O contribuinte impugnou o lançamento tributário (fls. 207). A decisão de primeira
instância (fls. 433), ora recorrida, considerou improcedente a impugnação, por entender que esta
não logrou comprovar as despesas em tela e por considerar que as despesas rateadas não podem
ser deduzidas em sua totalidade, ainda que a outra empresa não as tenha deduzido.
O recurso voluntário apresentado em seguida (fls. 448) repisa os argumentos já
oferecidos na impugnação, a seguir sintetizados:
i) os lançamentos tributários são nulos em razão de terem sido lavrados pela Secretaria da
Receita Federal, a qual não tinha competência para fazê-lo, considerando que o
procedimento fiscal foi instaurado pela Receita Federal do Brasil;
ii) as despesas com peças para manutenção das aeronaves são dedutíveis, conforme os
documentos apresentados;
iii) as despesas administrativas são dedutíveis, conforme os documentos que serão apresentados;
iii) as despesas realizadas em conjunto com a empresa Transportadora Sulista S.A são
dedutíveis, considerando que foram assumidas pela recorrente e não foram deduzidas pela
empresa ligada;
iv) não é possível a utilização da taxa Selic para o cálculo dos juros de mora.
Os argumentos de defesa do recorrente serão detalhados e apreciados no voto que
se segue.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 30/01/2009
(fls. 1732) e o seu recurso voluntário foi apresentado em 02/03/2009 (fls. 448). Assim, o recurso
é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a conhecê-lo.
O recorrente opõe-se à decisão de primeira instância com os argumentos a seguir
apresentados e apreciados.
1
Procedimento fiscal – extinção do órgão - nulidade
O recorrente entende que o procedimento fiscal é nulo por ter sido instaurado por
um órgão da administração tributária que foi criado por meio de uma medida provisória e, em
seguida, foi extinto pela decadência da referida medida provisória, conforme o seguinte excerto
(fls. 450):
Fl. 1738
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1201-000.728 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.001383/2006-02

Assim sendo, todo o procedimento administrativo padece de um vicio originário:
foi instaurado pela Receita Federal do Brasil, órgão criado pela MP 258, a qual decaiu por
decurso de prazo. (Esclareça-se que o mandado de procedimento fiscal - MPF foi
expedido em data de 18 de novembro de 2005, último dia de vigência da MP, mas dele a
Recorrente somente foi intimada em 21 de novembro, quando efetivamente iniciaram-se
os trabalhos).
A decisão recorrida apreciou este mesmo argumento, afastando-o com a seguinte
motivação (fls. 435):
No tocante à questão preliminar, a argumentação do defendente é que, com a
extinção da MP n° 258/2005, o procedimento administrativo conduzido sob a égide de
MPF expedido pela Receita Federal do Brasil é nulo, pois esse órgão fora extinto.
No entanto, o sujeito passivo deve ter em mente que, com a caducidade da MP no
258/2005, ela perdeu toda a sua eficácia, no que se restabeleceu o ordenamento jurídico
que lhe antecedia. Antes da edição da referida medida provisória, o órgão competente
para a fiscalização do IRPJ e da CSLL era a Secretaria da Receita Federal. Assim, quando
a MP n° 258/2005 perdeu a sua eficácia, a Receita Federal do Brasil deixou de existir;
porém, deu ensejo ao ressurgimento tanto da Receita Previdenciária como da Secretaria
da Receita Federal.
O Secretário da Receita Federal à época achou por bem convalidar todos os atos
emitidos pela extinta Receita Federal do Brasil por meio da Portaria SRF n° 6.088/2005.
Não se tratou de "disciplinar efeitos gerados por medidas provisórias convertidas
em lei", como sustenta o impugnante. As relações jurídicas criadas quando da vigência da
extinta MP permaneceram intocadas já que o Congresso Nacional não dispôs de modo
diverso (§ 11 do art. 62 da Constituição Federal/88).
No caso, a Portaria SRF n° 6.088/2005 destinou-se a exteriorizar a aceitação, pela
Secretaria da Receita Federal, dos atos praticados sob determinação da extinta RFB.
Esses atos permaneceram válidos, já que a extinção da MP n° 258/2005 gerou apenas
efeitos "ex nunc". Essa aceitação daqueles atos situa-se na esfera da competência da
Secretaria da Receita Federal, de modo que contra a Portaria SRF n° 6.088/2005 o
impugnante não pode se insurgir.
Logo, não há que se falar em incompetência de órgão, de vício de procedimento e,
conseqüentemente, de nulidade sob esse argumento.
Em síntese, a decisão recorrida entendeu que os atos praticados no âmbito da
“Receita Federal do Brasil”, a qual havia sido criada pela MP no 258/2005, não perderam a sua
validade quando ocorreu a decadência da referida MP. Apesar de o referido órgão ter sido
extinto, a “Secretaria da Receita Federal” convalidou os seus atos e deu continuidade aos seus
procedimentos por meio da Portaria SRF n° 6.088/2005.
No recurso voluntário, o recorrente afirma que a “Secretaria da Receita Federal”
não poderia convalidar os atos praticados no âmbito da “Receita Federal do Brasil”, por ausência
de competência para tal, conforme o seguinte excerto (fls. 451):
Bem verdade que a Secretaria da Receita Federal tentou convalidar os atos
praticados sob a égide da MP 258. Mas esse arremedo é inócuo, ineficaz, eis que compete
ao Congresso disciplinar efeitos gerados por Medidas Provisórias não convertidas em lei.
Fl. 1739
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1201-000.728 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.001383/2006-02

Ademais, em se tratando da outorga ou modificação de competências públicas, tudo
depende de lei. Nesse sentido, ao dissertar sobre o assunto, Celso Antônio Bandeira de
Mello (Curso de Direito Administrativo, Malheiros, 13 ed., p. 111) identifica, entre seus
predicados, a intransferibilidade e a imodificabilidade. Segundo esse autor, as
competências públicas são:
A adoção de medidas provisórias está instituída no artigo 62 da Constituição
Federal do Brasil, conforme o seguinte excerto:
Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar
medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso
Nacional.
[...]
§ 3o As medidas provisórias, ressalvado o disposto nos §§ 11 e 12 perderão eficácia,
desde a edição, se não forem convertidas em lei no prazo de sessenta dias, prorrogável,
nos termos do § 7o, uma vez por igual período, devendo o Congresso Nacional
disciplinar, por decreto legislativo, as relações jurídicas delas decorrentes.
[...]
§ 11. Não editado o decreto legislativo a que se refere o § 3o até sessenta dias após a
rejeição ou perda de eficácia de medida provisória, as relações jurídicas constituídas e
decorrentes de atos praticados durante sua vigência conservar-se-ão por ela regidas.
A leitura do §3o acima transcrito permite concluir que a perda de validade de uma
medida provisória faz retornar o cenário jurídico existente antes da sua edição. Com isso, não há
dúvida de que a “Secretaria da Receita Federal” passou a ser, novamente, o órgão responsável
pela Administração Tributária no Brasil.
Ademais, nos termos do §11 acima transcrito, as relações jurídicas decorrentes de
atos praticados durante a vigência de uma medida provisória continuam a ser regidas por ela,
mesmo depois da perda da sua validade, salvo o disposto em decreto legislativo. Assim, todos os
atos praticados no âmbito da “Receita Federal do Brasil” continuaram válidos e regidos pelos
dispositivos da MP no 258/2005.
Com isso, assim como o advento da MP no 258/2005 fez com que as atividades da
“Secretaria da Receita Federal” ganhassem continuidade por meio de atos da “Receita Federal do
Brasil”, com a perda da validade dessa MP, as atividades da “Receita Federal do Brasil”
ganharam continuidade por meio de atos da “Secretaria da Receita Federal”, não havendo o que
falar de qualquer solução de continuidade.
Destarte, entendo que os atos praticados no presente processo são válidos, de
forma que a presente reclamação deve ser afastada.
2
Peças de reposição – dedução de despesas
A fiscalização verificou que o contribuinte mantinha em estoque peças para a
manutenção de suas aeronaves e, na medida em que as peças eram utilizadas, os valores
correspondentes eram baixados como despesas. Conforme os termos de intimação de fls. 6, 11 e
14, a fiscalização intimou o contribuinte a apresentar os documentos de comprovação da
aquisição dos itens assim baixados. O contribuinte não apresentou documentos para todos os
Fl. 1740
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1201-000.728 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.001383/2006-02

itens, o que levou à presente glosa de despesas, relativa aos itens relacionados na planilha de fls.
73.
Por oportunidade da impugnação, o contribuinte juntou novos documentos.
Contudo, na decisão recorrida, tais documentos não foram considerados suficientes para afastar a
exigência fiscal, conforme o seguinte excerto (fls. 436):
Nem mesmo agora, na fase de impugnação, o impugnante apresentou a
documentação hábil a comprovar as despesas com a manutenção dessas peças. Os
documentos de fls. 259 a 429 devem ser rejeitados não por terem sido juntados a
destempo pelo sujeito passivo mas, sim, por não comprovarem qualquer despesa com
manutenção dos componentes das aeronaves da autuada.
No presente recurso voluntário, o contribuinte volta a explicar a sistemática de
contabilização das suas despesas com manutenção, afirma que os documentos juntados na
impugnação são suficientes e afirma que está juntando novos documentos, conforme o seguinte
excerto (fls. 457):
Sucede que os documentos já apresentados - lançamentos no sistema SAP da ora
Recorrente - evidenciam, com clareza, os custos e despesas realizados na manutenção de
peças e componentes. Aliás, dado o volume desses documentos - ocupando quase
duzentas páginas dos autos do processo - soa absolutamente superficial a única
observação a seu respeito na decisão recorrida:
[...]
De todo modo, a Recorrente está providenciando reforço da prova documental,
devendo juntar mais comprovantes ao processo administrativo o mais breve possível.
Verifico que os documentos juntados na impugnação (fls. 262) são telas e
relatórios de um sistema informatizado, os quais não são hábeis para comprovar a efetiva
realização das despesas, para o qual é necessário provar a aquisição onerosa dos apontados itens
do estoque ou algo similar.
O contribuinte também juntou ao processo um grande número de documentos em
anexo ao presente recurso voluntário (fls. 481/1726), por meio do qual traz explicações e cópias
de notas fiscais, faturas, invoices etc, para cada item da referida planilha de fls. 73. Constatei que
o primeiro item deve ser glosado em razão de este ter sido devolvido ao fornecedor. Constatei
que o segundo e terceiro itens devem ser deduzidos, pois foram devidamente comprovados com
documentos hábeis. Contudo, há itens em que o valor lançado na contabilidade é uma síntese de
uma série de operações que não podem ser averiguadas de forma direta a partir dos documentos
juntados, pois necessitam da verificação da existência de registro das operações intermediárias.
Por exemplo, o oitavo item da referida planilha, datado de 21/02/2003, com valor de R$
82.429,91, é assim explicado pelo recorrente (fls. 493):
Item 8
Em 05/12/2002 foi removido de uma aeronave de nossa frota o item n° de série 527
para reparo no qual foi aberta à ordem de serviço 800380 - PROPELLER BRAKE P/N
FE159-5-007 S/N 527. Foi enviado para o fornecedor Líder Signature SA que gerou a
nota fiscal 40430 em 21/02/2003 cobrando R$ 3.185,00 pelos seus serviços. Foi
consumido do estoque o valor de R$ 92,00 em materiais, gerando um custo total de R$
Fl. 1741
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1201-000.728 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.001383/2006-02

3.277,00. No dia 10/03/2003 foram efetuados os comandos 261 /101 (retorno do material
de reparo para o estoque) gerando o documento 5000000250 data de lançamento
21/02/2003 com o custo médio do estoque R$ 82.429,91. Antes de haver o ajuste no
sistema no valor de RS (-) 79.152,91 os dois itens (n° de série 507 e 527) foram
consumidos, assim esse ajuste foi considerado como diferença de estoque - lançamento
gerado dia 24/03/2003 n° do documento 100001195 com data de lançamento 31/03/2003.
Apesar de existir um indício de legitimidade, a partir dos documentos juntados,
não é possível alcançar uma certeza, pelo que se faz necessária uma diligência fiscal para que
seja feita a verificação dos documentos juntados, com eventuais esclarecimentos do contribuinte,
por exemplo, detalhando os passos dessas operações complexas, indicando o documento
correspondente a cada passo (folha no processo).
3
Demais questões levantadas
O recorrente combate a glosa de despesas administrativas afirmando que tais
despesas ocorreram e que apresentará as provas necessárias “no mais breve tempo possível”,
embora não tê-lo feito.
O recorrente combate a glosa de despesas realizadas em conjunto com a empresa
Transportadora Sulista S.A afirmando que não houve rateio de despesas, que estas foram
integralmente assumidas pelo recorrente em razão de a empresa citada ser a ele ligada.
O recorrente também combate a utilização da taxa Selic para o cálculo dos juros
moratórios, defendendo que há aí uma violação ao artigo 161, §1o, do CTN.
Esses três argumentos do recorrente estão aptos para serem decididos, mas deixo
de apreciar o correspondente mérito em razão da proposta de diligência trazida no item 2 nesse
voto.
4
Conclusão
Diante das razões acima expostas, voto por converter o julgamento em diligência
para que a fiscalização verifique a dedutibilidade das despesas apontadas na tabela de fls. 73
diante dos documentos e explicações juntados nas fls. 481/1726 e em conjunto com eventuais
esclarecimentos adicionais do contribuinte, ao critério da autoridade que realizará a diligência.
O relatório da diligência deve ser levado ao conhecimento do contribuinte, a quem
deve ser dado o prazo de trinta dias para se manifestar. Em seguida, o processo deve retornar a
esse colegiado, para julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 1742
DF CARF MF
Documento nato-digital